Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CONDOMINIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARTIGOS 141 E 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, “ação declaratória de nulidade de Assembleia Geral Ordinária condominial em que, por intermédio da decisão de ID 78080818, foi deferido pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da AGO realizada em 25/06/2020, e para determinar que a parte ré convocasse, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a realização de nova AGO, com a mesma Ordem do Dia e observância das disposições da Convenção do Condomínio” 1.1. E, “Em cumprimento à decisão, o síndico do Condomínio réu divulgou, em 16/12/2020, edital de convocação da nova AGO, com realização no dia 19/01/2021”; e, no ponto, buscou a parte ré, na origem, ver suspensos os efeitos das deliberações tomadas em tal assembléia.
2. Nesta sede, inviável desconstituir o que bem fixado pela decisão agravada: “A via eleita pela parte ré é inadequada, devendo buscar sua pretensão de ver suspensos os efeitos das deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 19/01/2021 em ação própria. Isso porque o pedido extrapola os limites subjetivos da demanda. Com efeito, o pedido da petição inicial (ID 79296792) se trata de declaração de nulidade da Assembleia Geral Ordinária realizada pelo Condomínio réu em 25/06/2020, tendo como causa de pedir diversas irregularidades apontadas, enquanto que, o pedido da parte ré se trata de suspensão de efeitos de uma Assembleia distinta, ocorrida em 19/01/2021, e tendo fundamentos totalmente distintos daqueles que apontados para sustentar a nulidade da primeira Assembleia. Ainda que a Assembleia de 19/02/2021 tenha ocorrido somente por força da decisão judicial que suspendeu os efeitos da AGO realizada em 25/06/2020 e determinou a convocação de novo ato, obviamente não se trata da mesma Assembleia”.
3. Pelo princípio da congruência (ou princípio da adstrição), decisão judicial deve conformar-se às questões suscitadas e discutidas pelas partes durante o processo. É dizer, postas pelo autor a causa de pedir e o pedido em petição inicial, a defesa e pedidos em contestação, ou ainda por terceiro reconvinte, não poderá o órgão julgador ultrapassar tais limites sob pena de o pronunciamento ser considerado extra, ultra ou citra petita (artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil).
4. No que tange à alegação de que se deve examinar o pedido relativo à segunda assembleia (de 19.1.2021) porque estritamente relacionado à primeira (a de 25/06/2020), significando aquela descumprimento das regras definidas na primeira decisão (ID 81103898 dos autos originários), bem definido na decisão agravada que “apuração de votos por meio eletrônico não é regra fixada por este Juízo, de modo que tais fundamentos sustentados pela parte ré não se relacionam com as regras fixadas para realização da AGO, e quanto a estas, não houve qualquer manifestação de eventual descumprimento”.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.